Tribunal: TCU
Processo: 032.676/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11152/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.676/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ademir Rogerio Silva de Souza (XXX.048.196-XX); Breno Max Firmino (XXX.035.476-XX); Carlos Eduardo de Souza (XXX.553.576-XX); Claudio Mariano Fernandes Dias (XXX.759.876-XX); Felipe Martins Vasconcelos (XXX.532.846-XX); Fernando Freire Bastos Xavier (XXX.929.266-XX); Jose Carlos Abranges (XXX.076.346-XX); Patrick de Oliveira (XXX.140.246-XX); Saulo Silva Sanches (XXX.639.466-XX); Welington Santos Correa (XXX.808.426-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.